Tribunal: TJPA
Processo: 0807640-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807640-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARILDO BATISTA DE SA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, INCISO III, DO CP. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

1. Na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado relativamente aos fatos ocorridos após a alteração promovida pela Lei n. 12.234/10 nos arts. 109 e 110 do CP, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Quanto aos crimes consumados antes da referida alteração, “está previsto que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”

(STJ, HC n. 478.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019), em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2.
In casu
, tendo a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação aplicado ao paciente a pena de 07 (sete) anos reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data da consumação delitiva em 19/03/2008, e a data do recebimento da denúncia em 14/04/2021, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

4. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal reconhecida para declarar a extinção da punibilidade, nos termos art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, 110, §§1º e 2º, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.234/10.

5.
Habeas corpus
prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/08/2023 a 18/08/2023
, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
restando prejudicada a impetração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido incidental de medida liminar
impetrado em favor de
ARLINDO BATISTA DE SÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da Ação Penal n. 0001310-29.2009.8.14.0012. Na origem, o paciente foi condenado à reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime encartado no art. 217-A do Código Penal. A sentença desafiou a interposição de apelação defensiva, a qual, porquanto manejada intempestivamente, foi inadmitida pela autoridade coatora, tendo a ação transitado em julgado para a defesa em 06/02/2023 (ID n. 14067988 - Pág. 48).

Em razões de direito, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que o paciente não foi intimado pessoalmente acerca da sentença condenatória. Nesse contexto, requerem a concessão da ordem para desconstituir o trânsito em julgado do referido provimento, de modo que a apelação interposta pela defesa técnica seja recebida.

O pedido incidental de medida liminar para suspensão dos efeitos do trânsito em julgado foi indeferido diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (vide ID n. 14112664 e 14126530).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14192581).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, a ensejar a extinção da punibilidade do coacto, pugnando pela
prejudicialidade
da impetração (ID n. 14447976).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos de admissibilidade desta impetração, registro a existência de fator impeditivo ao exame das alegações de mérito do presente
mandamus
. Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada na peça de ingresso, nota-se,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID n. 14447976), que a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão prejudicial de mérito, que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado relativamente aos fatos ocorridos após a alteração promovida pela Lei n. 12.234/10 nos arts. 109 e 110 do CP, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. No entanto, convém salientar que quanto aos crimes consumados antes da referida alteração, “está previsto que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada,
podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”
(STJ,
HC n. 478.748/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019, cf.
https://bit.ly/44XUgfv
), em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Em qualquer caso, Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que
o paciente foi condenado em 12/12/2022
à pena de 7 (sete) anos reclusão, pela prática do crime encartado no art. 217-A do CP (vide ID n. 14192583 - Pág. 12), tendo o
édito condenatório transitado em julgado para a acusação em 13/02/2023 e para a defesa em 06/02/2023
(ID n. 14192584 - Pág. 2). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP.

Ocorre que, entre a data da
consumação delitiva em 19/03/2008
(ID n. 14067987 - Pág. 3) e
a data do recebimento da denúncia em 14
/04/2021
(ID n. 14067987 - Pág. 53),
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 12 (doze) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição (ID n. 14447976 - Pág. 8).

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data da prática delitiva e o recebimento da denúncia,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (
PET nos EDcl no AgRg no AREsp n. 553.364/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/12/2019, cf.
https://bit.ly/3qxUgDZ
).

ANTE O EXPOSTO,
na linha do parecer da d. Procuradoria de Justiça, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
DECLARO

extinta a punibilidade do paciente
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0001310-29.2009.8.14.0012, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, 110, §§1º e 2º, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.234/10, restando prejudicado o exame de mérito da impetração.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023